Tribunal: TJSP
Processo: 0000396-44.2017.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0000396-44.2017.8.26.0272/50000, da Comarca de
Itapira, em que é embargante RAFAEL DO CARMO, é embargado 4a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente
os embargos, para correção de erro material, sem efeitos infringentes. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E LUIS SOARES
DE MELLO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0000396-44.2017.8.26.0272/50000 - Voto no 37842 2
.Embargos de Declaração no 0000396-44.2017.8.26.0272/50000
Origem: Vara Judicial/Itapira
Magistrado: Helia Regina Pichotano
Embargante: RAFAEL DO CARMO
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 37842
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição para fins
de prequestionamento Não atendimento aos requisitos
do art. 619 e 620 do CPP Existência de erro material
Correção
Cabimento
Acolhimento parcial dos
embargos, sem efeitos infringentes.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por RAFAEL DO CARMO em face do acórdão de fls. 181/192
desta C. Câmara que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao
recurso defensivo.
Inconformada com a resposta jurisdicional, a
combativa Defesa aponta, com vistas ao prequestionamento,
contrariedades e omissões quanto a não aplicação do art. 28 da Lei
de Drogas, já que apreendida pequena quantidade de drogas (fls.
01/06).
Relatei.
Não
há
qualquer
omissão,
ambiguidade,
obscuridade ou contradição no julgado.
Note-se, de qualquer modo, que os embargos de
declaração não são meio hábil ao reexame da causa, com a
finalidade de modificar a conclusão do julgado, conforme se
depreende da decisão abaixo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0000396-44.2017.8.26.0272/50000 - Voto no 37842 3
“Incabíveis são os declaratórios, quando se pretende
rediscutir a matéria objeto de discussão no aresto
embargado, ao escopo de nova solução jurídica. II

Embargos rejeitados.” (STJ, EADRES 30357/SP, 2a
S., rel. Min. Waldemar Zveiter, v.u., j. 13/12/95,
DJ 18/03/96, p. 7505).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: EDRESP 235455/SP, rel. Waldemar Zveiter, DJ
04/06/01, p. 170; EDRESP 93849/RN, rel. Aldir Passarinho Júnior,
DJ 28/09/98, p. 28; EERESP 156184/PE, rel. Fernando Gonçalves,
DJ 28/09/98, p. 122; REsp 9233/SP, rel. Nilson Naves, RSTJ
30/412; EDRESP 38344/PR, rel. Milton Luiz Pereira, DJ 12/12/94,
p. 34323.
Nas palavras de Pontes de Miranda, nos
embargos declaratórios, “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP, ed. LEX, vol. 87/324), por esse motivo que
um “julgamento ex novo seria absurdo” (idem).
É o posicionamento adotado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
“À exceção das questões de ordem pública ('verbi
gratia', previstas no §3o do art. 267 do CPC), não pode a
parte suscitar questão nova (ou seja, que não constou
das razões de apelação) em embargos de declaração.”
(REsp 127.643/SP, 2a T., rel. Min. Adhemar
Maciel, j. 04/08/98, DJU 08/09/98, p. 40).
“Inexiste omissão se a alegação de ofensa a
determinada norma legal só se fez no pedido de
declaração.” (REsp 7.891-0/SP, 3a T., rel. Min.
Eduardo Ribeiro, j. em 13/04/92, v.u., DJU
04/05/92, p. 5.883).
Ademais, as decisões emanadas do Poder
Judiciário, por seus órgãos monocráticos ou colegiados, não estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0000396-44.2017.8.26.0272/50000 - Voto no 37842 4
adstritas à fundamentação adotada pela parte, tampouco analisar a
controvérsia à luz de toda a legislação vigente, mas àquela que se
entenda pertinente ao caso submetido a exame, o que ocorreu no
caso em tela.
Com efeito, o acórdão embargado adotou seu
posicionamento, devidamente explicitado e fundamentado não
sendo cabível o revolvimento de provas ou nova análise de pedidos
apenas porque a defesa não concorda com a resposta jurisdicional
como exarada.
Não há, de qualquer modo, ofensa ao art. 28 da
lei de Drogas, já que apesar da pequena quantidade de drogas, as
provas demonstraram que se destinavam à traficância, conforme
bem explicitado no v. acórdão.
Tem razão, de outro lado, em relação à redação
do 7o parágrafo da fls. 183.
Por evidente erro de grafia constou que “A
materialidade delitiva do restou inconteste pelo farto conjunto probatório
carreado aos autos, a saber: portaria (fls. 04), boletim de ocorrência (fls.
05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), laudo de constatação
preliminar (fls. 21/22), exame químico toxicológico definitivo com resultado
positivo para cocaína (fls. 21/22), bem como pela prova oral colhida tanto na
fase policial como em juízo, sequer se insurgindo Eliana quanto a sua
condenação (...)” (sic).
Isso porque Eliana não é parte destes autos,
motivo pelo qual excluo sequer se insurgindo Eliana quanto a sua
condenação.
Por outro lado, o fato do defensor não
concordar com o entendimento desta Turma Julgadora é
insuficiente à modificação do julgado e, já tendo havido
manifestação sobre todas as questões aqui repisadas, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0000396-44.2017.8.26.0272/50000 - Voto no 37842 5
podem ser objeto de embargos de declaração, fica claro que a
insurgência não diz respeito a qualquer omissão, obscuridade ou
contradição do julgado, mas se trata de mero inconformismo por
terem sido acolhidas teses diversas das defendidas.
Não
há
necessidade,
de
outro
lado,
de
pronunciamento expresso quanto a todos os dispositivos legais,
constitucionais e sumulares, vez que consoante entendimento
pacificado
na
Jurisprudência,
inexiste
obrigatoriedade
de
enfrentamento direto e específico de todos os dispositivos legais,
bastando a solução explícita das controvérsias para que tenha
ocorrido prequestionamento.
Assim, cumpre aqui mencionar que mesmo
quando os embargos de declaração são utilizados com o único
propósito de prequestionamento, devem atender aos requisitos dos
arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, o que não houve in
casu.
Posto
isto,
ACOLHO PARCIALMENTE os
embargos de declaração, para a correção do erro material indicado
sem lhes emprestar, contudo, qualquer efeito infringente.
EDISON BRANDÃO
Relator